Tribunal: TJDFT
Processo: 0729250-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM DETRIMENTO DE ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de estelionato em detrimento de entidade de direito público (art. 171, §3o, do Código Penal). A Defesa pleiteia a reforma da pena-base, sustentando que a majoração por uma única circunstância judicial desfavorável deveria obedecer ao critério de fração de 1/6 (um sexto), requerendo a redução da pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da exasperação da pena-base em 6 (seis) meses, com base em uma única circunstância judicial desfavorável (antecedentes), à luz da fração de 1/8 (um oitavo) adotada pelo juízo sentenciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O critério de aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável está em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), especialmente diante da ausência de parâmetro legal objetivo.
4. A exasperação da pena-base em 6 (seis) meses, com base em uma única circunstância judicial negativa (antecedentes), revela-se proporcional, considerando-se a variação da pena em abstrato para o crime de estelionato (1 a 5 anos), e encontra respaldo no critério adotado regularmente pelo TJDFT.
5. A fixação da pena-base, quando adequadamente fundamentada, integra a discricionariedade do magistrado, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de determinada fração aritmética.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.